Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-28.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704929-28.2021.8.07.0002 AGRAVANTE: CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS AGRAVADA: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CRISTINA MARIA DA ROCHA, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ela manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. A agravante repisa os fundamentos lançados no apelo especial e pede o provimento do recurso. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo, é o agravo interno. Logo, havendo expressa previsão legal do recurso adequado, é inadmissível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, com a finalidade de atacar decisão com aquele fundamento, constituindo erro grosseiro. 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2.1. De fato, quando o inconformismo excepcional não é admitido com fundamento na Súmula n. 83/STJ, a contradita deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.200.031/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16/2/2023). Confira-se, ainda, o entendimento adotado pelo STF, aqui aplicável por analogia no caso dos repetitivos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 3. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1393728 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06/10/2022). Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 44534099. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004